Tribunal: TJSP
Processo: 0031553-02.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela instituição financeira demandante. Apelação do réu, buscando a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Demandado que deu causa à propositura da presente ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento das

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela instituição financeira demandante. Apelação do réu, buscando a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Demandado que deu causa à propositura da presente ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento, razão pela qual deveria arcar com as verbas de sucumbência. Instituição financeira demandante que, no entanto, não se insurgiu com relação a esse ponto do "decisum", nada podendo ser alterado na sentença. Caso em julgamento que não se trata de extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto o artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil, prevê a extinção do processo com julgamento do mérito, na hipótese de transação entre as partes. Sentença reformada. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.